Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710738-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR NASARIO, LUPERCIO POLIZELLI JUNIOR AGRAVADO: SYNESIO CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Nasario e Lupercio Polizelli Junior contra decisão saneadora proferida em ação declaratória de falsidade documental ajuizada por Synesio Carlos Siqueira (Processo n. 0711802-23.2021.8.07.0009), em que o d. Juízo a quo rejeitou, dentre outras, a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, Sr. Lupércio (ID 117843914 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que o segundo réu/agravante não é parte no inventário e que não tem relação com o imóvel nele partilhado. Salientam que o imóvel objeto do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse de Imóvel, cuja declaração de falsidade é pretendida pelo autor na origem, não é o mesmo que foi comprado pelo autor/agravado nos autos do inventário no 0704478- 80.2020.8.07.0020, em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do segundo réu/agravante, LUPERCIO POLIZELLI JUNIOR. Preparo regular (ID 34216808 e ID 34218859). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelos agravantes, o presente recurso não merece ser conhecido. Como relatado, a decisão agravada, proferida em sede de ação declaratória de falsidade documental, saneou o feito, oportunidade em que rejeitou as preliminares de incompetência e de ilegitimidade passiva. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade no rol do art. 1.015 do CPC. Quanto ao ponto, vale pontuar que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, não cabendo tal recurso contra a decisão que mantém o litisconsorte, o que é o caso dos autos (STJ. 3a Turma. REsp 1724453-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/03/2019). Além disso, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ). Com efeito, os agravantes poderão arguir tal matéria, se o caso, em sede de apelação, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. Nesse sentido, vale conferir o seguinte precedente deste egrégio Tribunal sobre o mesmo tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376551, 07165278220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Incabível a denunciação da lide nas relações de consumo, por expressa disposição legal no Código de Defesa do Consumidor (art. 88, CDC). 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1310384, 07398323220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que o tema tratado na decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria urgente. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora